Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise do valor a ser restituído pela incidência indevida do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF retido na fonte no auxílio-creche demanda apuração da base de cálculo do referido tributo que incidiu especificamente nos vencimentos do servidor público.
2. A ficha financeira do agravado não permite presumir que o ente público reteve 27,5% a título de IRPF retido na fonte sobre o auxílio-creche, fazendo-se necessária a remessa à Contadoria Judicial para apuração da diferença, com fundamento no art. 524, § 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.